Tribunal: TJDFT
Processo: 0738234-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO DEFINITIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DIREITO INVOCADO. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEFENSIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.ORDEM DENEGADA.
1. Não submetido o pedido ao juízo de origem, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, a qual só poderá ser suprimida, em sede de habeas corpus, em razão de flagrante ilegalidade, e desde que exista prova idônea e pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado. Admissão Parcial.
2. Evidencia-se o constrangimento ilegal contra a paciente que, há muito, aguarda a análise do pedido de conversão da prisão definitiva em prisão domiciliar, sem obter uma resposta estatal.
3. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem parcialmente concedida.